Tribunal: TJBA
Processo: 0501239-53.2017.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501239-53.2017.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE GUILHERME GADBEM FIGUEIROA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELADO: VIVER BAHIA CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS LIMA BOMFIM, LUIZ ROBERTO MARETO CALIL, CAMILA COSTA LOPES

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. OMISSÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA AOS PEDIDOS JULGADOS E MANTIDOS COMO IMPROCEDENTES. REFORMA RECURSAL A ACARRETAR O REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. DEMAIS PONTOS COM OBJETIVO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão, com alegação de vício no julgado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, de fato, ocorreram vícios no julgado como alega a parte embargante ou se as alegações objetivam rediscutir o mérito do julgamento.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam à finalidade de rediscutir o mérito da decisão, mas tão somente para sanar vícios concretos de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
Não se verifica a existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado, exceto em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais.

5.
Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar vícios concretos de obscuridade, contradição ou omissão."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0501239-53.2017.8.05.0201
, em que figura como embargante
VIVER BAHIA CONSTRUTORA LTDA
, e, como parte embargada,
JOSÉ GUILHERME GADBEM FIGUEIROA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de
2026
.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(
a) de Justiça